Tribunal: TJDFT
Processo: 0022223-71.2011.8.07.0007
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0022223-71.2011.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ANA PAULA AIRES CARNEIRO, DANIELA AIRES CARNEIRO OLIVEIRA, PIERRE AIRES CARNEIRO, MARIA HELENA ALMEIDA CARNEIRO APELADO: MARIA HELENA ALMEIDA CARNEIRO, ANA PAULA AIRES CARNEIRO, DANIELA AIRES CARNEIRO OLIVEIRA, PIERRE AIRES CARNEIRO D E S P A C H O Trata-se de Ação de Prestação de Contas ajuizada por PIERRE AIRES CARNEIRO e OUTROS em face de MARIA HELENA ALEMIDA CARNEIRO, referente à administração dos bens do espólio pelo período em que esta atuou como inventariante. Foi realizada sessão de conciliação pelo CEJUSC-BSB no dia 09/02/2021, mas não houve acordo (ID 23170508). Contudo, as partes solicitaram o sobrestamento do feito pelo prazo de 60 (sessenta) dias, tendo em vista a existência de acordo formulado entre elas pendente de homologação na instância a quo (processo no 0025465-09.2009.8.07.0007). Consoante disposto no artigo 10 do Código de Processo Civil, “o juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício”. Assim, intime-se a parte autora para que, no prazo de 5 (cinco) dias, manifeste-se acerca pedido de suspensão do processo até homologação do acordo no inventário (ID 22002048). Após, venham novamente os autos conclusos. Cumpra-se. Brasília, 10 de fevereiro de 2021 19:11:16. RÔMULO DE ARAÚJO MENDES Desembargador